Tribunal: TJBA
Processo: 8020366-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020366-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: LILIAM MARGARIDA OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE MIOMA SUBMUCOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LILIAM MARGARIDA OLIVEIRA PINTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora de saúde à autorização e custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de mioma submucoso e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros definidos conforme as alterações da Lei nº 14.905/2024. A parte ré recorreu, alegando inexistência de negativa de cobertura e ausência de comprovação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa indevida de cobertura do procedimento cirúrgico por parte do plano de saúde; e (ii) definir se a recusa enseja a reparação por danos morais, inclusive quanto aos critérios de correção e juros conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor de serviços.

Constatada a negativa expressa de cobertura, juntada pela própria autora, referente a procedimento cirúrgico prescrito por profissional habilitado e incluído na cobertura contratual, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

O argumento de doença preexistente não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca da ciência prévia do quadro clínico à contratação e da natureza superveniente do diagnóstico.

A realização posterior da cirurgia não descaracteriza a conduta abusiva anterior, tampouco elimina os efeitos já consumados da negativa, inclusive o abalo psíquico e a necessidade de ajuizamento da ação para garantir o tratamento.

A jurisprudência consolidada reconhece que a negativa indevida de cobertura por operadoras de saúde gera, por si só, o dever de indenizar, por se tratar de dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado aos fins compensatório e pedagógico da condenação.

A incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida do IPCA, para os juros moratórios e o IPCA para a correção monetária, em respeito ao princípio da legalidade e da aplicação imediata da norma processual-material nos moldes do art. 6º da LINDB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8020366-66.2024.8.05.000
1
, em que figuram como Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Apelada
LILIAM MARGARIDA OLIVEIRA PINTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto
,
tão somente para modificar o critério de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, que deverão observar os parâmetros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024,
mantendo-se inalterado o decisium nos demais pontos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S